Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM E DOS DÉBITOS CORRELATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a transferir a titularidade do veículo no DETRAN; a pagar todos os débitos (multas, impostos e taxas) gerados a partir de 31 de julho de 2020 e a arcar com os emolumentos para a baixa dos protestos decorrentes dessas dívidas; julgou improcedente o pedido de pagamento do IPVA de 2019 e 2020 e de transferência da pontuação das multas, devido ao decurso do prazo legal. Por fim, condicionou a intimação do réu para a transferência à prévia quitação do IPVA de 2019/2020 e ao depósito em juízo do ATPV-e preenchido pelo autor.
2. O fato relevante. Na origem, narra a parte autora que celebrou a venda verbal de um veículo a Cesar, que o revendeu a Rafael, em julho de 2020. O autor alegou que o réu não cumpriu o acordo de transferir o veículo e quitar os débitos acumulados desde 2019 (IPVA, licenciamentos e 15 multas), pleiteando a transferência da propriedade, o pagamento de todos os débitos, inclusive anteriores à venda, e a transferência da pontuação das multas. A parte ré recorreu da sentença, contudo seu recurso não foi conhecido diante da deserção. A parte autora, em sede recursal, requer a condenação do réu para pagar o IPVA de 2019 e 2020, todas as multas e encargos posteriores à venda e o afastamento da solidariedade sobre IPVA e taxas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a responsabilidade solidária do autor pela ausência de comunicação de venda do veículo ao Detran; (ii) a responsabilidade do réu para pagar o IPVA de 2019 e 2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis, como o veículo, é transferida pela mera tradição. Constitui obrigação do adquirente do bem o pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição.
5. Verifica-se nos autos que o réu não nega a compra do bem realizada verbalmente com a parte autora, de modo que a condenação a pagar os débitos gerados a partir da tradição (31/07/2020) está correta, pois a partir da tradição do bem, o adquirente assume o ônus financeiro inerente à propriedade. A alegação de revenda a terceiro no mesmo dia não o exime da obrigação perante o alienante original (autor), cabendo ao recorrente buscar eventual ressarcimento contra o terceiro adquirente (Rafael) em ação própria. Precedente: acórdão 1982888.
6. Ainda, conforme artigo 134 do CTB, se o adquirente não cumpre o prazo para transferência do veículo, o alienante (autor) tem o dever de encaminhar o comprovante de transferência ao DETRAN em até 60 dias para formalizar a comunicação de venda, pois a omissão do alienante em cumprir esse dever acarreta sua responsabilidade solidária pelas penalidades de trânsito até a data da comunicação.
7. Desse modo, a solidariedade implica que a autarquia de trânsito pode cobrar a dívida tanto do autor quanto do réu, até a efetiva comunicação de venda. Não obstante essa responsabilidade perante o ente público, a sentença, ao impor ao réu o ônus de custear as multas e taxas posteriores à tradição do bem (31/07/2020), estabelece, no plano da relação inter partes e de natureza obrigacional, o dever do adquirente de indenizar o alienante pelos prejuízos patrimoniais suportados em decorrência do inadimplemento posterior à tradição. Precedentes: acórdãos 1937058 e 1895121.
8. O IPVA de 2019/2020 é responsabilidade do autor (vendedor), pois ele não comprovou que o réu assumiu o ônus dessa dívida pretérita. Dessa forma, a sentença condicionou a quitação desses débitos pelo autor, visando sanear o impedimento legal, para que o réu possa, posteriormente, cumprir sua obrigação de transferência do veículo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade judiciária.
11. A parte autora foi patrocinada em juízo por advogada dativa, nomeada pela decisão de ID 76542847. Assim, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 800,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CC, art. 1267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982888, 0700530-94.2024.8.07.0019, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; TJDFT, Acórdão 1937058, 0701296-74.2024.8.07.0011, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1895121, 0732879-96.2023.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.